Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-14.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003989-14.2021.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 206.362.021-00 (JUIZO RECORRENTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), A SAUDE PÚBLICA (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 206.362.021-00 (RECORRIDO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
VAGA EM UTI – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF/1988, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1003989-14.2021.8.11.0055
), ajuizada por Francisca Alves da Silva Santos, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição Federal, bem como na Lei 7.347/85, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar concedida, para o fim de determinar que o requerido forneça à requerente Francisca Alves da Silva Santos, vaga em UTI COVID-19, na rede pública ou particular conveniado, pelo período necessário, seguindo o sistema cronológico e por grau de gravidade do paciente, bem como todo o necessário para o tratamento e translado, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, ex vi do disposto no art. 537, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pela ratificação da sentença (id. 107697989).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1003989-14.2021.8.11.0055), ajuizada por Francisca Alves da Silva Santos, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, visando à disponibilização de vaga em UTI, por ter sido diagnosticada com o vírus da Covid-19.

Sustentou, na inicial, que a paciente, com 67 (sessenta e sete) anos, está internada, em estado grave, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Tangará da Serra, e que necessita, com urgência, ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI ), tipo II, adulto, com referência à Covid-19.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado Singular, deferiu-o, determinado ao Estado de Mato Grosso, que forneça a vaga em leito de UTI para Covid-19, em favor da requerente, em UTI pública ou particular conveniado, seguindo o sistema cronológico e por grau de gravidade do paciente, bem como extinguiu o processo sem resolução do mérito, em relação ao Município de Tangará da Serra, por não ser este, o domicílio da parte autora.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo a preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que ao privilegiar um direito individual, acaba-se deturpando um direito social, que é a própria saúde pública.

No mérito, argumentou que o Conselho Nacional de Justiça recomenda que que seja reconhecida a essencialidade das medidas tomadas pelos gestores dos serviços de saúde e assegurando as condições mínimas para o enfrentamento da pandemia, e que a pretensão autoral inverte a ordem das funções inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva judicialização da saúde, incompatível com a efetivação de políticas públicas planejadas.

Ao apreciar o pleito inaugural, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição Federal, bem como na Lei 7.347/85, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar concedida, para o fim de determinar que o requerido forneça à requerente Francisca Alves da Silva Santos, vaga em UTI COVID-19, na rede pública ou particular conveniado, pelo período necessário, seguindo o sistema cronológico e por grau de gravidade do paciente, bem como todo o necessário para o tratamento e translado, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, ex vi do disposto no art. 537, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Da ilegitimidade do Município de Tangará da Serra

Consta dos autos, que por ocasião da apreciação do pedido de tutela de urgência, o juízo
a quo
, reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra, por não ser o domicílio da parte autora.

Verifico que, a paciente, Francisca Alves da Silva Santos, reside no município de Nova Olímpia, contudo, encontra-se internada no município de Tangará da Serra.

Em que pese a obrigação seja solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, sabe-se que cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município. (TJ-MT 10261026420208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2021)

Assim, agiu com acerto o Magistrado singular, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra.

Da preliminar de ausência de interesse processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, os vários laudos médicos e exames indicam a necessidade e urgência do tratamento postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS

ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –- SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.
A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Desse modo, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Diante disso, agiu com acerto o Juízo
a quo,
ao afastar esta preliminar.

Do Mérito

Analisando, detidamente, os autos, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que a paciente Francisca Alves da Silva Santos, em razão de ter sido diagnosticada com o vírus da Covid-19, necessita, com urgência, de vaga de UTI, sendo assistida pela Dra. Beatriz Carvalho Lima Correa, CRM-11630/MT, que, no laudo médico (id. 102973516), explicou os motivos que justificam o tratamento.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão da paciente ao tratamento indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata transferência para a UTI.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte da paciente, da vaga em leito de UTI e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Francisca Alves da Silva Santos, em razão de ter sido diagnosticada com o vírus da Covid-19, necessita, com urgência, de vaga de UTI, em razão da gravidade, conforme a prescrição médica, anexa aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, a parte requerida deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO.
FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.
3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.
5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.
7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".
8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021